Tribunal: TJBA
Processo: 8015753-35.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015753-35.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DOMINGAS MOREIRA DOS SANTOS e outros (28)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO ATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. LIMITAÇÃO DO NÚ
M
ERO DE LITIGANTES. ART. 113, §1º, DO CPC. PODER DE GESTÃO PROCESSUAL DO MAGISTRADO. PRESERVAÇÃO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

A mera existência de entendimento jurisprudencial acerca da matéria controvertida não conduz ao não conhecimento do recurso, especialmente quando subsistem controvérsias quanto à aplicação concreta do art. 113, §1º, do CPC às particularidades da demanda.

O art. 113, §1º, do CPC autoriza expressamente o magistrado a limitar o litisconsórcio facultativo quando a multiplicidade de partes comprometer a rápida solução do litígio, dificultar o exercício do direito de defesa ou prejudicar o cumprimento da sentença.

Embora os autores aleguem prejuízos decorrentes do mesmo suposto dano ambiental, os pedidos possuem natureza individual, exigindo análise específica quanto ao exercício da atividade de pesca ou mariscagem, à extensão dos danos, ao nexo causal e à quantificação das indenizações pretendidas.

A manutenção de elevado número de litisconsortes em uma única demanda possui potencial para dificultar a instrução processual, comprometer o contraditório e prejudicar a efetividade da prestação jurisdicional.

A limitação do litisconsórcio constitui exercício legítimo do poder de gestão processual do magistrado, em observância aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da atividade jurisdicional previstos no art. 4º do CPC.

A exclusão dos demais autores do polo ativo não implica violação ao direito de ação, uma vez que permanece assegurada a possibilidade de ajuizamento de demandas autônomas.

Não se verifica ilegalidade, abuso de poder, desproporcionalidade ou teratologia apta a justificar a reforma da decisão agravada.

Recurso não provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8015753-35.2026.8.05.0000
em que figuram, como

Agravante - DOMINGAS MOREIRA DOS SANTOS

e

OUTROS
e, como
Agravad
o
- VOTORANTIM ENERGIA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA

R